Tribunal: TJMT
Processo: 1006888-27.2021.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006888-27.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), D' ALUMINIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIO LTDA - CNPJ: 07.557.225/0001-92 (APELADO), FRANCISCO ANTUNES DO CARMO - CPF: 011.271.568-02 (ADVOGADO), EVNY CRISTIANE ALVES SENDESKI - CPF: 544.288.901-68 (APELADO), METODIO SENDESKI - CPF: 024.802.559-72 (APELADO), EVA MARIA ALVES SENDESKI - CPF: 616.070.881-34 (APELADO), ANA PAULA MACEDO SENDESKI - CPF: 905.109.681-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. REGIME CAUTELAR ADMINISTRATIVO. RESOLUÇÃO N. 007/2008 DA SEFAZ-MT. LEGALIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida em execução fiscal estadual que acolheu exceção de pré-executividade para declarar a nulidade da Certidão de Dívida Ativa n. 20181010105, referente à cobrança de ICMS, ao fundamento de ilegalidade das infrações vinculadas ao regime instituído pela Resolução SARP n. 007/2008, extinguindo a execução quanto aos débitos impugnados.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se é válida a exigência de crédito tributário fundada na Resolução n. 007/2008 da SEFAZ/MT, à luz do princípio da legalidade tributária e da tese fixada pelo STF no Tema 456 de Repercussão Geral
.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Resolução n. 007/2008/SEFAZ-MT não cria novo tributo nem institui fato gerador autônomo, limitando-se a disciplinar regime cautelar de fiscalização tributária, com respaldo nos arts. 17-H, 17-I e 47-I da Lei Estadual n. 7.098/98, que autorizam o estabelecimento de medidas administrativas voltadas à garantia da arrecadação e à regularização de contribuintes inadimplentes.

4.
A tese firmada pelo STF no Tema 456 da repercussão geral não se aplica ao regime cautelar, pois trata da antecipação geral do ICMS sem substituição tributária, exigindo lei específica para definição do aspecto temporal do fato gerador, o que não ocorre no caso do regime cautelar aplicado individualmente
.

5

A Resolução n. 007/2008 foi editada em conformidade com a legislação estadual vigente e com o art. 96 do Código Tributário Nacional, exercendo poder regulamentar complementar sem invadir o campo reservado à lei formal
.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. O regime cautelar administrativo de ICMS instituído pela Resolução SARP n. 007/2008 é constitucional, por estar fundamentado em lei estadual em sentido estrito (Lei no 7.098/98), não implicando antecipação do fato gerador nem violação ao Tema 456 do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, I; CTN, arts. 96 e 97; CPC, art. 803, I; Lei Estadual n. 7.098/98, arts. 17-H, 17-I e 47-I.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 598.677/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 24.6.2021 (Tema 456)
; TJMT, N.U 0032978-36.2014.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 18.11.2025; TJMT, N.U 1038537-10.2021.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 17.9.2025; TJMT, N.U 1002281-06.2022.8.11.0018, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 4.10.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação cível
interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá, nos autos de execução fiscal n. 1006888-27.2021.8.11.0041, que acolheu exceção de pré-executividade e reconheceu a nulidade da Certidão de Dívida Ativa n. 20181010105, relativa à cobrança de ICMS, com fundamento na ilegalidade das infrações vinculadas ao regime instituído pela Resolução n. 007/2008, extinguindo a execução quanto aos débitos impugnados.

Nas razões recursais, o recorrente sustenta que a sentença merece reforma, ao argumento de que o regime administrativo cautelar previsto na Resolução n. 007/2008 encontra respaldo na legislação estadual e não viola os princípios da legalidade e da reserva legal.

Afirma que a exigência antecipada do ICMS configura apenas forma diferenciada de recolhimento do tributo, amplamente reconhecida pela jurisprudência deste Tribunal, sem criação de nova obrigação tributária ou penalidade autônoma.

Defende, ainda, a validade da Certidão de Dívida Ativa e postula o prosseguimento da execução fiscal em relação aos débitos remanescentes. (Id 334498867).

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, nos termos da Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

I — Do Regime Cautelar Administrativo (Resolução 007/2008):

Nas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta que a sentença incorreu em equívoco ao declarar a ilegalidade da infração “Débitos de ICMS – Resolução n. 007/2008”.

Afirma que o juízo de origem desconsiderou que a mencionada resolução foi editada com fundamento na Lei Estadual n. 7.098/98 e em seu decreto regulamentar, limitando-se a disciplinar regime administrativo de controle e fiscalização do recolhimento antecipado do ICMS, sem instituir nova exação ou criar fato gerador diverso.

Aduz que o regime previsto na Resolução n. 007/2008 tem caráter meramente operacional, voltado à garantia da arrecadação e à observância dos princípios da leal concorrência e da isonomia tributária.

Com razão o apelante.

A controvérsia diz respeito à validade da Resolução SARP n. 007/2008 da SEFAZ/MT (“Resolução n. 007/2008”), utilizada como fundamento para a constituição de crédito tributário referente à rubrica “Débitos de ICMS – Resolução 007/2008”, declarada ilegal na sentença.

Ocorre, no entanto, que a norma impugnada não criou um outro tributo, tampouco instituiu hipótese de incidência tributária diversa daquelas previstas na legislação de regência. A resolução apenas regulamentou a forma de recolhimento do ICMS em regime especial de fiscalização, fixando medidas administrativas de controle, sem inovar no campo da obrigação tributária principal.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 598.677/RS (Tema 456), fixou tese vinculante de que:

A antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito.

A fundamentação da Corte Suprema é cristalina quanto à distinção entre prazo de recolhimento e antecipação do fato gerador:

No regime de antecipação tributária sem substituição, o que se antecipa é o critério temporal da hipótese de incidência, sendo inconstitucionais a regulação da matéria por decreto do Poder Executivo e a delegação genérica contida em lei, já que o momento da ocorrência de fato gerador é um dos aspectos da regra matriz de incidência submetido a reserva legal.

Fixada essa premissa constitucional, impõe-se verificar se a legislação mato-grossense atendeu ao comando do Supremo Tribunal Federal.

O regime cautelar administrativo encontra expressa previsão legal na Lei Estadual no 7.098/98, especificamente nos artigos 17-H, 17-I e 47-I, os quais estabelecem:

Art. 17-H. Ficará, ainda, inabilitado para a prática de suas operações ou prestações de serviços relativas ao ICMS, mediante suspensão automática da respectiva inscrição estadual, o estabelecimento que deixar de emitir documentos fiscais, ou de escriturar livros fiscais, ou de emitir documentos fiscais eletrônicos, ou de entregar arquivos digitais pertinentes à escrituração fiscal digital, ou de prestar qualquer informação econômico-fiscal, ou, ainda, de cumprir qualquer outra obrigação acessória, na forma preconizada na legislação tributária.

Art. 17-I. A inobservância da legislação tributária acarretará ao contribuinte a aplicação de medida administrativa cautelar, na forma prevista em regulamento, para fins de apuração e recolhimento do imposto decorrente das respectivas operações ou prestações de serviço. (Acrescentado pela Lei 9.425/10)

Art. 47-I. Em casos especiais e objetivando o cumprimento da obrigação tributária e a garantia da arrecadação, a autoridade administrativa poderá, de ofício e na forma regulamentar, determinar a aplicação de medida administrativa cautelar em relação a estabelecimento do contribuinte. (Acrescentado pela Lei 10.978/19)

Verifico, portanto, que a lei em sentido formal autorizou expressamente a Administração Tributária a estabelecer regime diferenciado de recolhimento para contribuintes que descumprem suas obrigações fiscais.

A Resolução n. 007/2008, nesse contexto, não inovou na ordem jurídica nem criou obrigação tributária autônoma. Limitou-se a regulamentar, no exercício legítimo do poder normativo complementar previsto no art. 96 do Código Tributário Nacional, os procedimentos e critérios objetivos para aplicação do regime cautelar já previsto em lei.

Há, portanto, distinção técnica fundamental que não pode ser ignorada:

1) O Tema 456/STF refere-se à antecipação do aspecto temporal do fato gerador em caráter geral e abstrato, aplicável indistintamente a todos os contribuintes, hipótese que demanda lei específica definindo o novo momento de ocorrência da hipótese de incidência.

2) O regime cautelar administrativo, por sua vez, constitui medida de polícia fiscal aplicável exclusivamente a contribuintes inadimplentes ou em situação irregular, não alterando o fato gerador do ICMS (que permanece sendo a circulação de mercadorias), mas apenas exigindo o recolhimento imediato do tributo devido em razão do risco concreto à arrecadação.

Trata-se de instituto com base legal expressa (Lei 7.098/98), que encontra fundamento no poder de polícia tributária do Estado e na necessidade de preservação do interesse público na arrecadação de receitas indispensáveis ao custeio de serviços essenciais à população.

A propósito, este egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso consolidou entendimento pela constitucionalidade e legalidade do regime cautelar administrativo, conforme demonstram os seguintes precedentes:

(...) Tese de julgamento: 1. A antecipação do prazo de recolhimento do ICMS, sem alteração do fato gerador, base de cálculo ou alíquota, pode ser realizada por ato infralegal, quando amparada por lei estadual que autorize regime especial de controle fiscal para contribuintes inadimplentes. 2. O Regime Administrativo Cautelar instituído pela Resolução no 007/2008-SARP/SEFAZ-MT possui respaldo nos arts. 17-H e 17-I da Lei Estadual no 7.098/98 e nos arts. 915 e 916 do RICMS/MT, configurando medida legítima de polícia fiscal. 3. O reconhecimento da inconstitucionalidade de norma infralegal por juízo singular em sede de exceção de pré-executividade viola a cláusula de reserva de plenário prevista no art. 97 da CF e na Súmula Vinculante no 10 do STF. 4. O Tema 456/STF é inaplicável às hipóteses de antecipação do recolhimento de tributo já vencido, em face de medida individual e fiscalizatória voltada a contribuintes inadimplentes.

(N.U 0032978-36.2014.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.11.2025).

(...) O regime cautelar administrativo disciplinado pela Resolução 07/2008-SARP da SEFAZ/MT é constitucional e legal, não configurando antecipação do fato gerador do ICMS, mas apenas modificação do aspecto temporal do recolhimento para contribuintes inadimplentes, sendo legítima a apreensão de mercadorias transportadas sem cumprimento das exigências fiscais aplicáveis ao regime.

(N.U 1038537-10.2021.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, DJE 17.9.2025).

(...) O regime de antecipação de ICMS instituído pela Resolução no 007/2008-SARP é legal e constitucional, pois encontra respaldo no art. 17-I da Lei Estadual no 7.098/98, atendendo à exigência de previsão legal para antecipação tributária sem substituição, conforme Tema 456 de Repercussão Geral do STF. (N.U 1002281-06.2022.8.11.0018, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, DJE 4.10.2024).

Observo, no caso concreto, que a empresa executada se encontrava regularmente enquadrada no regime cautelar em virtude de débitos fiscais comprovados nos autos, o que não foi negado pela apelada e legitima plenamente a aplicação das medidas previstas na Resolução n. 007/2008.

Não há, portanto, qualquer afronta ao artigo 97 do Código Tributário Nacional, uma vez que a resolução não criou ou majorou tributo, nem estabeleceu penalidade nova, limitando-se a regulamentar matéria prevista expressamente em lei.

Inexiste, portanto, violação ao princípio da legalidade tributária (art. 150, I, CF/88) ou ao Tema 456 do STF, uma vez que o regime cautelar está devidamente amparado em lei estadual em sentido estrito, atendendo integralmente às exigências constitucionais.

II — Dos honorários:

Com o julgamento do presente recurso de apelação, reformou-se parcialmente a sentença proferida na exceção de pré-executividade, para afastar a declaração de nulidade das infrações vinculadas ao regime cautelar administrativo instituído pela Resolução SARP n. 007/2008, reconhecendo-se a legalidade e a exigibilidade dos créditos tributários correspondentes, com o consequente prosseguimento da execução fiscal nesse ponto.

Por outro lado, permaneceu incólume o reconhecimento de nulidade das demais rubricas constantes da Certidão de Dívida Ativa, não alcançadas pelo regime cautelar administrativo.

Dessa forma, observo que ambas as partes obtiveram êxito parcial na demanda:

(i) a Fazenda Pública, quanto à manutenção da exigibilidade dos débitos de ICMS constituídos com fundamento na Resolução SARP no 007/2008; e

(ii) o contribuinte, quanto à exclusão das demais exações declaradas nulas, impondo, assim, a distribuição proporcional dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 86, caput, do Código de Processo Civil.

Considerando o grau de zelo profissional, a natureza da causa, o trabalho desenvolvido e o tempo exigido para o deslinde da controvérsia, fixo a verba honorária sucumbencial em 8% (oito por cento), nos termos do art. 85, §§ 3o e 11, do Código de Processo Civil.

A verba honorária deverá ser suportada reciprocamente pelas partes, observada a sucumbência parcial: a Fazenda Pública arcará com os honorários fixados à razão de 8% sobre o valor dos débitos excluídos da Certidão de Dívida Ativa, em favor do patrono do contribuinte; e o contribuinte/executado suportará os honorários, também fixados em 8%, incidentes sobre o valor dos créditos cuja exigibilidade foi restabelecida, relativos às infrações fundadas na Resolução SARP n. 007/2008, em favor da Procuradoria do Estado.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para restabelecer a exigibilidade dos créditos tributários relativos exclusivamente à infração fundada na Resolução n. 007/2008, permanecendo incólume o reconhecimento de nulidade das demais rubricas.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026